Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709600-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABASS ABOU HAMDAN AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ABASS ABOU HAMDAN em face de decisão proferida pelo Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no. 0712810-98.2017.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA, rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital do agravante nos seguintes termos (ID 117462856 autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o bloqueio do valor de R$ 11.019,17 do executado pelo SISBAJUD. O executado, em petição de ID 112854448, pugnou pela declaração da nulidade da citação, sob o argumento que a citação por edital fora precipitada, eis que não houve consulta de endereço aos órgãos de telefonia, água e luz. É o breve relatório. Decido. Não assiste razão ao executado, uma vez que o mandado de citação fora dirigido, inicialmente, ao endereço do requerido constante no contrato firmado com o banco autor. Na ocasião, o oficial de justiça certificou que o réu não mais residia no endereço indicado (ID 20026475). Nada obstante, este Juízo deferiu a pesquisa de endereço do requerido pelos sistemas disponíveis, quais sejam, Bacenjud, Renajud e Infoseg, não tendo sido verificada a existência de endereços ainda não diligenciados nos autos (ID 21029415) No atinente à expedição de ofício aos órgãos de telefonia, água e luz, ainda que tivesse sido solicitado pelo autor, teria sido indeferido. A uma, as diligências de busca de endereço, por atuação da Justiça, já haviam sido realizadas, com consulta a vários Sistemas. A duas, a atuação de terceiros é para prestar informações essenciais à justiça, mas não os transforma em auxiliar das partes. Com efeito, o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. Por fim, cumpre destacar a responsabilidade do contratado em informar a mudança de endereço ao Banco, o que não ocorreu. É sabido que, em respeito à boa-fé objetiva, é dever das partes contratantes manterem atualizados os seus endereços. Nesse passo, esgotados todos os meios disponíveis para localização do demandado e atendidos os requisitos, não se verifica nulidade na citação por edital. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência do valor bloqueado em favor da parte autora. Após, se nada mais for requerido, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que reside no mesmo local há muitos anos, não tendo sido esgotadas as buscas de endereços, não tendo sido realizadas consultas às empresas de telefonia. Aduz que a citação via oficial de justiça não alcançou o devido desiderato, pois havia acabado de se mudar do local e os sistemas governamentais ainda não estavam devidamente atualizados com o novo endereço quando determinada a pesquisa judicial. Afirma que a citação por edital foi precipitada. Discorre sobre a excepcionalidade da citação editalícia. Reclama a necessidade de lhe ser oportunizada a apresentação de embargos à execução. Ao final, pleiteia atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma, declarando a nulidade da citação por edital. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A citação é o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o requerido ao processo, bem como a seus efeitos. Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, após tentativas infrutíferas de localização por sistemas conveniados do Tribunal. Nesse passo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que a requerida se encontra em local incerto ou ignorado. No caso vertente, denota-se que o juízo da instância prima deferiu a citação por edital, ancorado nas tentativas infrutíferas de citação do agravado, no endereço constante no contrato bancário firmado entre as partes (ID 7632918 autos de origem), o único apresentado na pesquisa efetivada pelos sistemas conveniados a este Tribunal (ID 21029415, 21029419 e 21029426 autos de origem). A mudança do referido endereço foi certificada pelo Oficial de Justiça (ID 20026475 autos de origem) e também pelo próprio agravante em suas razões recursais. Nesse passo, o fato do devedor ter alterado seu endereço sem comunicar ao credor, aliada a diligencias infrutíferas para sua localização, válida a citação editalícia. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, não se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora